Tribunal: STJ
Processo: 8063048-07.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813389 - BA (2024/0468149-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ALEXANDRE LIMA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA028588
EMBARGADO
: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY - BA009042
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 245f87fe-206b-4779-b0bf-6c228baa519b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813389 - BA (2024/0468149-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ALEXANDRE LIMA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA028588
EMBARGADO
: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY - BA009042
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE LIMA
CRUZ contra acórdão assim ementado (fls. 459-459):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. É inviável o agravo do
do Código de Processo Civil
SÚMULA 182/STJ.
art. 1.021
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que existe
omissão do acórdão embargado quanto à análise dos embargos de declaração opostos
no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os quais teriam enfrentado especificamente
os fundamentos da decisão agravada (fls. 463-464).
Aduz que houve omissão na apreciação da violação do
do Código de
art. 937
Processo Civil, com destaque para pedidos de sustentação oral e requerimentos de
adiamento por motivo de saúde, que não teriam sido devidamente considerados (fls. 463-
464).
Sustenta que a omissão apontada configurou afronta aos princípios da ampla
defesa e do devido processo legal, requerendo o recebimento do recurso especial e seu
julgamento procedente (fl. 464).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 469-473 na qual a parte
embargada alega que não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, que
Documento eletrônico VDA52861480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:21
Código de Controle do Documento: 509b1a11-d852-4401-a9ce-48139d76082d

enfrentou de forma suficiente o ponto decisivo da causa, pontuando que o embargante
pretende rediscutir o mérito já decidido, inclusive sem impugnação específica, e requer a
aplicação da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre
art. 1.026,
o valor da causa (fls. 469-472).
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
As alegações de omissão concentram-se em matérias que foram consideradas
na fundamentação adotada pelo acórdão embargado, o qual firmou a conclusão pela
ausência de impugnação específica apta a infirmar o fundamento da decisão agravada,
aplicando o enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (fl. 459). Além
disso, o voto registrou que a parte recorrente sustentou violação do
do Código de
art. 937
Processo Civil, explicitou a possibilidade de incursão no mérito pelo Tribunal de origem
no juízo de admissibilidade e consignou que o recurso especial não foi admitido na
origem por incidência da Súmula 211, concluindo que o agravante apenas reiterou, de
forma genérica, os argumentos do especial, sem impugnação específica (fl. 460). Nessa
moldura, não se verifica omissão relevante apta a modificar o resultado.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

A parte recorrente, ora agravante, sustentou a violação do
do Código de
art. 937
Processo Civil. Primeiramente, em relação ao juízo de admissibilidade realizado pelo
Tribunal de origem, destaco que esta Corte possui entendimento no sentido de que
“é admitida a incursão no mérito do recurso especial pelo Tribunal a quo para a
verificação da admissibilidade do apelo nobre” (AgRg no Ag 1.034.534 /SP, Rel.
Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 3.2.2009). Não admitido o especial na
origem em razão da incidência da Súmula 211 do STJ, limitou-se o agravante, de
forma genérica, a reiterar os argumentos expostos no recurso especial que pretende
ver admitido. Assim, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar o
fundamento da decisão agravada, aplica-se, por analogia, o enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno. É como
voto. (fl. 460)

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos
das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
Documento eletrônico VDA52861480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:21
Código de Controle do Documento: 509b1a11-d852-4401-a9ce-48139d76082d

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:21
Código de Controle do Documento: 509b1a11-d852-4401-a9ce-48139d76082d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.813.389 / BA
Número Registro: 2024/0468149-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80630480720228050001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE LIMA CRUZ
ADVOGADO : ALEXANDRE LIMA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA028588
AGRAVADO
: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY - BA009042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEXANDRE LIMA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA028588
EMBARGADO : ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY - BA009042
TERMO
Documento eletrônico VDA53204334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:36
Código de Controle do Documento: f45a452f-969a-4a2a-864e-4a6033f36a1a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
16/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:36
Código de Controle do Documento: f45a452f-969a-4a2a-864e-4a6033f36a1a